Tribunal: TJPA
Processo: 0838016-95.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838016-95.2020.8.14.0301

APELANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

APELADO: ALBERTO CAPELA HERMES, CELINA COSTA HERMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenou à devolução integral dos valores pagos e fixou indenização por danos morais, em razão de propaganda enganosa e inadimplemento contratual da promitente vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) a alegada omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 9.514/97, especialmente os arts. 26 e 27, que regem a alienação fiduciária;

(ii) a suposta omissão sobre a possibilidade de retenção parcial dos valores pagos, à luz da Súmula 543 do STJ e dos arts. 413 e 884 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses invocadas, rejeitando a aplicação da Lei nº 9.514/97 por inexistência de inadimplemento do comprador e reconhecendo a culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual.

4. A devolução integral foi fundamentada na Súmula 543 do STJ, em consonância com os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

5. Os embargos visam rediscutir fundamentos jurídicos e o mérito do julgado, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo os embargos utilizados com nítido caráter infringente, impõe-se sua rejeição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 413 e 884; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FGR URBANISMO BELÉM S/A - SPE contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante, mantendo íntegra a sentença de procedência da Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Alberto Capela Hermes e Celina Costa Hermes.

A decisão recorrida (ID 22585628) confirmou a sentença de primeiro grau que:

(i) declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes;

(ii) condenou a embargante à devolução integral, em parcela única, dos valores pagos pelos autores, com incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela;

(iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(iv) condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, majorados para 15% no acórdão.

Em suas razões (ID 244094), a embargante alega, em síntese:

(i) Omissão e contradição quanto à incidência da Lei nº 9.514/97, a qual rege os contratos com garantia de alienação fiduciária, em especial seus arts. 26 e 27, os quais disciplinam o procedimento aplicável ao inadimplemento do devedor fiduciário. A embargante sustenta que o acórdão desconsiderou tal regime jurídico especial, aplicando de forma indevida as normas do CDC.

(ii) Omissão quanto à inaplicabilidade da devolução integral dos valores pagos, em afronta à Súmula 543 do STJ, que permite retenção parcial em caso de inadimplemento do comprador, bem como aos arts. 413 e 884 do Código Civil, sob o argumento de que a restituição integral implicaria em enriquecimento sem causa dos autores.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos com a supressão das omissões apontadas.

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos e manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos de forma tempestiva e em conformidade com os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Passo, assim, à análise do seu mérito.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes ao não se manifestar sobre a incidência da Lei nº 9.514/97, notadamente seus arts. 26 e 27, em detrimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a possibilidade de retenção parcial dos valores pagos pelos autores, à luz da Súmula 543 do STJ, dos arts. 413 e 884 do Código Civil.

Todavia, não lhe assiste razão.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que todos os fundamentos relevantes foram enfrentados, ainda que não da forma desejada pela parte embargante. O colegiado analisou os argumentos da apelação sob os prismas fático e jurídico, concluindo pela culpa exclusiva da construtora na rescisão contratual, com base em propaganda enganosa, frustração da legítima expectativa dos consumidores e entrega do imóvel em desconformidade com o que fora amplamente anunciado.

Destacou-se expressamente no voto condutor que:

“...a apelante não contestou a alegação de que inexiste no empreendimento as benfeitorias elencadas pelos autores, bem como sequer se manifestou quanto às propagandas publicitárias na apelação. Limita-se a afirmar que entregou a obra conforme constante no contrato. Contudo, a propaganda prometia um empreendimento diferente do que foi entregue aos apelados.”

“Assim, não restam dúvidas de que a Ré/Apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o empreendimento conforme amplamente divulgado, tendo culpa pela rescisão contratual.”

No que toca à aplicação da Lei nº 9.514/97, não há omissão a ser sanada. O colegiado reconheceu expressamente que, em razão da culpa exclusiva da vendedora, não há falar em aplicação dos procedimentos previstos nos arts. 26 e 27 daquela norma. Isso porque a rescisão não decorreu de inadimplemento do promitente comprador, mas sim de conduta ilícita da vendedora, o que afasta a incidência do rito da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial previstos na Lei da Alienação Fiduciária.

Quanto à retenção de valores, a matéria foi igualmente enfrentada com clareza. O voto relator afastou a aplicação da cláusula contratual de retenção com base na culpa da construtora pela rescisão e no teor da própria Súmula 543 do STJ, que dispõe:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Assim, ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes, inclusive citando julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

É certo, portanto, que os embargos de declaração são aqui manejados com nítido caráter infringente, o que é inadmissível pela via estreita dos aclaratórios.

Não se vislumbra, pois, qualquer vício a ser sanado. O que se constata é o mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda, o que não autoriza o manejo dos embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025